Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706606-15.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WASHINGTON SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. VEDAÇÃO NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. 2. O crime de desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução. O dolo – elemento subjetivo exigido pelo tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal –, consiste na vontade livre e consciente desprestigiar função pública exercida pelos policiais militares, manifestada pelo réu ao desferir os impropérios narrados na denúncia. 3. Não há que se falar em consunção se os delitos de ameaça e desacato foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos – liberdade física e psíquica e prestígio da administração pública, respectivamente – não tendo sido o primeiro utilizado como mero ato executório para o segundo. 4. Tendo em vista os maus antecedentes do apelante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme se pode extrair do artigo 44, inciso III, CP. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 44, inciso III, do Código Penal, porque, não sendo reincidente específico, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 44, inciso III, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos “não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes (...), situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal”. (AgRg no AREsp 1949332/DF, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 25/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015